Tribunal: TJDFT
Processo: 0725086-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDUTA DOLOSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado nos autos que o réu foi preso em flagrante na condução de veículo automotor, apresentando estado de embriaguez confirmado por teste de alcoolemia, correta a r. sentença condenatória.
2. Não merece acolhida a alegação de ausência de dolo no crime de desobediência quando os fatos relatados indicam que o réu deliberadamente desobedeceu à ordem dos agentes públicos para parar seu veículo e empreendeu fuga com clara intenção de se furtar da aplicação da lei penal.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.